Tribunal: TJMT
Processo: 1015668-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1015668-16.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Paulo Henrique Menezes Freitas
Paciente: Egídio Carvalho
Impetrado: Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Paulo Henrique Menezes Freitas em favor de Egídio Carvalho, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 22.7.2020, pela suposta prática dos ilícitos tipificados nos artigos 140, 147 e 148, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.
O impetrante aduz que requereu a liberdade provisória do ora paciente, contando, inclusive, com parecer favorável do Ministério Público, mas não obteve êxito na pretensão, porquanto a autoridade judiciária apontada como coatora entendeu que, diante da gravidade dos fatos, a prisão preventiva seria necessária para garantir a ordem pública.
Sob a ótica do impetrante, está evidenciado o constrangimento ilegal no presente caso, porquanto o magistrado singular não apresentou qualquer motivação plausível para decretar a medida extrema, valendo-se apenas da gravidade abstrata da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, cujo contexto fático apresentado deve inclusive ser visto com ressalvas, uma vez que fulcrado apenas nas duvidosas declarações da vítima.
Esclarece que o paciente jamais realizou transações bancárias na conta de titularidade da vítima sem o seu consentimento, pois, embora, de fato, ele fizesse uso dos cartões bancários dela, todas as movimentações eram conhecidas, uma vez que ele utilizava aquela conta para receber proventos de seus clientes.
Além dos questionáveis indícios de autoria, o impetrante ressalta que a decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta a fundamentação necessária, pois não apontou concretamente nenhum dos demais requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ademais, sustenta que a prisão cautelar é desnecessária, porque se trata de indivíduo primário, com ocupação lícita e residência fixa, e não foi demonstrado qualquer indício de que o paciente seja pessoa perigosa, ou que de qualquer forma possa causar prejuízo à ordem pública ou interferir na busca da verdade real.
Por fim, invoca a Recomendação n. 62 do CNJ, que diz respeito à excepcionalidade da prisão preventiva, frente à pandemia da Covid-19.
Com essas considerações, em síntese, pede a concessão liminar da presente ordem, a fim de que seja restituído o status libertais do paciente, ou, subsidiariamente, substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares alternativas à prisão, consoante disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal.
No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.
É o relato do necessário.
Confere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos ilícitos tipificados nos artigos 140, 147 e 148, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.
De acordo com o relatório policial, quanto à situação em flagrante que envolve o caso em comento, tem-se que a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência, em tese, de cárcere privado.
Consta que os policiais foram até o local informado e não conseguiram, a princípio, entrar em contato com a vítima, porque ela estaria sendo impedida pelo ora paciente, de sair de casa. No entanto, aproveitando-se de uma distração dele, a vítima abriu uma porta basculante, e conseguiu chegar até os policiais.
Perante a autoridade policial, a vítima relatou que:
(...) reside juntamente com seu tio EGIDIO na casa em que viveu em companhia de seus avós, os quais faleceram recentemente, acrescendo que ele a humilha e xinga o tempo todo e apoderou-se de seu cartão bancário da CEF e que foi obrigada a informar a senha de sua poupança no SICOOB a ele. Os militares indagaram o conduzido a respeito da posse do cartão bancário da vítima e este negou de estar em sua posse, todavia após o deterem, localizaram o referido cartão bancário dela na carteira dele. Ela também informou aos militares que enquanto estava em poder do conduzido ele a xingava a todo momento de tranqueira, vagabunda, de vaca, e a ameaçava de morte, dizendo que a mataria para pegar o dinheiro que ela tem na poupança no bando SICOOB.” (Id 51898997).
Este é o resumo da situação fática.
Os autos da prisão em flagrante foram encaminhados à autoridade judiciária competente, e, nesse ínterim, a defesa interpôs pedido de liberdade provisória em benefício do paciente, o qual contou com a manifestação favorável do parquet, consoante os termos vistos às pp. 69-71 (Id 51898999).
Todavia, o magistrado a quo indeferiu o pedido e converteu a prisão em flagrante para preventiva, nos seguintes termos:
“A vítima declarou que o preso é seu tio, irmão de seu falecido genitor, tendo na presente data havido desentendimento com este. O desentendimento teria relação com o fato do autuado ter lhe tomado seu cartão bancário há cerca de 2 meses, obrigando-a a lhe passar a senha de acesso e, desde então, passado a sacar o dinheiro existente na conta. Afirma que o custodiado lhe trata de forma agressiva e violenta, mas que na presente data não foi agredida por este, tendo sido apenas mantida trancada dentro de casa por mais de 30 minutos contra sua vontade. Acredita que durante esse tempo seu tio tenha ido até a agência bancária sacar dinheiro de sua conta.
De grande importância o registro das declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência, sendo que ao chegarem no local, após acionarem a sirene da viatura, em momento de descuido do autuado, a vítima conseguiu sair de seu alcance, abriu a porta da residência e foi ao encontro da guarnição policial. Sua prima JULIA, menor, também conseguiu escapar, ferindo-se na saída do local. A vítima teria relatado à guarnição que o flagrado estaria proferindo xingamentos contra si e ameaças de morte.
Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir a ameaça de morte que teria feito, conforme declarou a vítima.
Ora, a vítima é sobrinha do flagrado, com quem reside. Dos autos colhe-se a informação de que o autuado estaria a proferir impropérios e ameaças contra a vítima, inclusive lhe privando a liberdade de locomoção, sem justificativa plausível. Há ainda a narrativa de uso indevido dos recursos financeiros da vítima.
Percebe-se que não se trata de apenas uma discussão familiar, mas sim verdadeiro risco à integridade física da vítima.
Por fim, a recomendação 62 não vincula este juízo, sendo apenas recomendação.
(...)
A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos autos procedimento investigativo que instrui o feito, com a descrição detalhada das condutas abusivas relatada pela vítima, depoimentos colhidos e demais elementos.
Com relação ao indício suficiente de autoria, convém ressaltar que a vítima indicou como autor dos delitos o autuado, seu tio.
Importa anotar a periculosidade do agente, analisando a gravidade concreta dos crimes em apuração, uma vez que crime doloso contra a integridade física e psicológica da vítima, que estava sob sua tutela, no âmbito das relações familiares.
A garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal tornam-se evidentes ante a constatação de que o representado agia, utilizando-se de sua autoridade familiar como tio e responsável pelo lar.
Ressalto ainda as ameaças que o representado proferia para a vítima, prometendo causar mal injusto e grave contra esta, não configurando, no presente momento, mera discussão familiar.
Ressalto o cabimento da segregação cautelar do increpado, conforme previsão do art. 313, do CPP.
Pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão ao implicado, uma vez que demonstrado, através de seu modus operandi, não temer a atuação punitiva estatal.
Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo. (...).” (Id 51907950).
Observa-se da decisão combatida que a autoridade judiciária acoimada de coatora bem detalhou a presença dos indícios de autoria que recaem no paciente, de sorte que, sob esse ângulo, entendo inviável aprofundamentos a este respeito.
Apesar de o impetrante asseverar que as declarações da vítima são duvidosas, elas encontram-se amparadas com as declarações dos agentes estatais, ao menos nesta fase investigativa, ao passo que o paciente nem sequer se manifestou perante a autoridade policial.
Nesse tocante, como se sabe, embora o silêncio do paciente jamais possa ser sopesado em seu desfavor, não há como cogitar, ainda mais nesta fase processual, que a vítima teria inventado toda a situação.
Evidentemente, o caso pede melhores elucidações, as quais somente poderão ser alcançadas com o desenrolar dos fatos, de sorte que a via estreita da ação mandamental não é adequada para este fim.
Todavia, embora presente o fumus comissi delicti, entendo que o mesmo não ocorre com os demais requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Conquanto possa se dizer que a medida extrema encontra amparo no disposto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto envolve caso de delito perpetrado no âmbito doméstico, não ficou demonstrado concretamente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312 do mesmo Codex.
É que, embora louvável a preocupação do juiz monocrático com a integridade física da vítima, filio-me ao entendimento do parquet, a respeito do qual:
“No caso em tela, verifica-se que não estão presentes nenhum dos fundamentos da prisão preventiva que justifiquem a manutenção da prisão cautelar, inexistindo elementos concretos que indiquem risco à integridade física/psicológica da ofendida ou demonstrem estado de perigo gerado pela liberdade do indiciado, cuja prisão provisória poderá ser substituída por cautelares diversas, com o deferimento das medidas protetivas solicitadas pela ofendida, as quais são suficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
Na realidade, além de bem demonstrados os indícios de autoria, a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou motivação concreta a respeito do efetivo risco que a soltura do paciente pode causar ao meio social ou especificamente à vítima.
A não ser no aspecto genérico das imputações delitivas atribuídas ao paciente, não ficou demonstrada a exacerbada gravidade da conduta, ao menos diante do contexto fático-processual até então produzido.
Ademais, pelo que consta dos autos, esta é uma problemática única, o que não demonstra que o paciente é pessoa voltada à prática de ilícitos, nem tampouco que seja dotado de alta periculosidade.
Logo, seguindo julgados desta Corte:
“Não se presta à demonstração do periculum libertatis e ao atendimento do dever republicano de fundamentação a mera alusão à necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade abstrata do delito, sobretudo quando as peculiaridades do caso recomendem a substituição da prisão preventiva por cautelares menos severas. Calcada a decisão concessiva de habeas corpus em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, viabiliza-se a extensão de seus efeito.” (TJ/MT – HC n 153970/2016 – 2a CCrim. – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – Julgado em 16.11.2016).
Como se não bastasse, além de não configurada concretamente a periculosidade do paciente, entendo que também deve ser analisada a necessidade da custódia, pelo prisma da proporcionalidade.
Como se vê do retrato fático vertido, a infração penal sob persecutio consiste na prática dos delitos descritos nos artigos 140, 147 e 148, todos do Código Penal, de modo que, ainda que por ventura o paciente seja condenado, a reprimenda global a ser aplicada, ao que tudo indica, não atrairia o regime inicial fechado, sobretudo porque o paciente é primário e não apresenta maus antecedentes.
Deste modo, não se pode desprezar que o cerceamento à liberdade pessoal para o acautelamento dos interesses da jurisdição penal, ou mesmo da coletividade, deve ser permeado pela presença do binômio necessidade/adequação.
Assim, entendo que, por não haver nenhum dado de gravidade na conduta perpetrada, a manutenção do édito constritivo cautelar, que corresponde ao regime carcerário fechado, mostra-se manifestamente desproporcional.
Portanto, não antevendo com a magnitude necessária que a prisão preventiva seja extremamente necessária, defiro a liminar vindicada, determinando a imediata expedição do competente alvará de soltura em favor de Egídio Carvalho, clausulado, “se por outro motivo não estiver preso”, condicionando-o, contudo, ao cumprimento das específicas medidas cautelares:
- Comparecer a todos os atos do processo a que for chamado em Juízo;
- Não manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com a vítima ou com eventuais testemunhas que venham a ser arroladas na fase processual, acaso haja.
- Não se ausentar da Comarca sem prévia autorização do Juízo.
- Não efetuar qualquer tipo de movimentação financeira em conta bancária pertencente à vítima.
No ato do cumprimento do alvará de soltura, deve o paciente ser cientificado de que deverá cumprir todas as condições impostas, advertindo-o de que, em caso de descumprimento, poderá ser-lhe decretada nova prisão preventiva.
Solicitem-se informações à autoridade judiciária apontada como coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator